Tribunal: TJDFT
Processo: 0011908-63.2015.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0011908-63.2015.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO OZU, SADY LUIZ DENICOL AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Concedo ao Agravado o prazo de 5 (cinco) dias para se manifestar sobre a petição de ID 18226806. Publique-se. Brasília/DF, 31 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator